Tribunal: TJDFT
Processo: 0744820-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744820-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA LAUREANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710613-40.2022.8.07.0020, movida em desfavor de ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA LAUREANO, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens pelo Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD). A agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens da parte executada, a utilização do sistema SERP-JUD se mostra essencial para a efetividade da execução. Aduz que a negativa judicial compromete o direito creditório da cooperativa, impedindo o acesso a informações relevantes sobre bens passíveis de penhora. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau teria desconsiderado o caráter de urgência da medida, haja vista o prolongamento da execução sem perspectiva de satisfação do crédito. Nesse contexto, alega a necessidade de acesso ao sistema exclusivo do Poder Judiciário, ressaltando que o SERP-JUD é regulamentado pelo Provimento no 139/2023 do CNJ e pela Lei no 14.382/2022, sendo ferramenta legítima e eficaz para localização de bens. Requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, com autorização para realização da pesquisa de bens da parte agravada por meio do sistema SERP-JUD, a fim de evitar prejuízos irreparáveis e garantir a efetividade da execução. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a utilização do sistema SERP-JUD na busca de bens da parte executada, viabilizando o prosseguimento da execução e a satisfação do crédito. Preparo regular (ID no 77294465). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso em apreço, quanto à análise da probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) foi instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 139/2023 como módulo de acesso exclusivo do Poder Judiciário e da Administração Pública aos serviços registrais de todo o país, abrangendo registros civis, de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas. A Resolução CNJ no 584/2024, complementada pela Portaria CNJ no 393/2024, incluiu o SERP-JUD entre os sistemas oficiais de pesquisa patrimonial de uso obrigatório pelos órgãos judiciais. Tais normas buscam uniformizar e modernizar a comunicação entre o Judiciário e os serviços de registros públicos, em atendimento aos princípios da celeridade e da eficiência processual. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem reconhecendo a pertinência da utilização do SERP-JUD como instrumento de efetividade da execução, notadamente quando frustradas diligências prévias como SISBAJUD e RENAJUD, por permitir consultas simultâneas e de abrangência nacional: “(...) 1. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 139/2023, oferece uma plataforma unificada para consulta a registros públicos nacionais, acessível exclusivamente ao Poder Judiciário e órgãos da Administração Pública, promovendo celeridade e economia processual. 2. Sendo o propósito da execução a satisfação do crédito, mostra-se viável ao Poder Judiciário o uso de ferramentas que contribuam para a efetividade do processo, em observância dos princípios da cooperação, da efetividade e da celeridade processuais. 3. Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora dos devedores, perfaz-se viável a consulta ao sistema SERP-JUD, a fim de buscar informações sobre bens imóveis de propriedade do devedor. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2050983, 0726407-59.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025) (grifo nosso). “(...) 1. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Poder Judiciário - SERP-JUD é o módulo exclusivo de comunicação do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública com o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), e institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, de imóveis e de títulos e documentos e pessoas jurídicas). 1.1. Na hipótese, diante da dificuldade enfrentada pelo credor em encontrar bens passíveis de penhora, revela-se pertinente a utilização do sistema SERP-JUD. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 2035544, 0716089-17.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025) (grifo nosso). No caso concreto, verifica-se que a agravante já promoveu diligências relevantes e ordinárias de busca patrimonial, todas sem êxito até o momento, de modo que o pedido de utilização do SERP-JUD se revela plausível e compatível com os Princípios da efetividade e da cooperação processual. Não obstante a plausibilidade do direito invocado, não se identifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o deferimento da medida em sede liminar. Ressalte-se que a execução originária tramita há mais de 3 (três) anos, sem que tenha havido extinção ou risco de prescrição, e que eventual concessão de efeito ativo, nesta fase, teria natureza satisfativa, pois importaria na imediata realização da diligência requerida — medida que se confunde com o próprio mérito recursal. Além disso, o art. 921, III e §§ 1o a 7o, do CPC, autoriza a suspensão da execução e do prazo prescricional quando não localizados bens penhoráveis, de modo que o direito da agravante não sofre risco concreto de perecimento. A decisão agravada deve ser mantida, cabendo a análise da matéria com maior profundidade ao julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador